Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745836-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: IOVANDA MARILDA DAS DORES MELO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É firme o entendimento no âmbito do colendo STJ no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Precedentes. 2. Conforme o disposto no § 3o, do art. 535, do CPC, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, será expedido precatório em favor do exequente, ou, tratando-se dos pagamentos definidos como de pequeno valor, o envio do requisitório diretamente ao ente público devedor com prazo de dois meses para pagamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o-E da Lei 9494/97, sob o argumento de ser imprescindível que as partes sejam intimadas acerca da atualização de cálculos e do precatório confeccionado, antes do encaminhamento à d. Presidência do Tribunal. Afirma que estão em jogo direitos indisponíveis da Fazenda Pública, sobre os quais não é dado transigir e nem se opera a preclusão, mormente diante de erros cometidos pela d. Contadoria Judicial e ratificados pelo MM. Juiz. Assevera que no caso presente o equívoco consistiu justamente na utilização, pela d. Contadoria Judicial, de coeficientes de juros e correção monetária superiores dispostos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme apontados na manifestação da Gerência de Cálculos /PGDFT juntada anteriormente. No extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 1o-E da Lei 9494/97. Isso porque a turma julgadora assentou: Prossigo aduzindo, nessa assentada, que o d. Juízo monocrático informa ao Tribunal que “o DISTRITO FEDERAL foi devidamente intimado da decisão de ID 139427817 e não apresentou impugnação, nos termos do artigo 535, do CPC, conforme certidão de ID 145463154.” Posta a questão nestes termos, o devedor foi regularmente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo credor quando do cumprimento de sentença instaurado e, se o caso, ofertar impugnação, mas o Ente Público assim não o fez. ( ID 57197355) ..... Apenas a título de esclarecimento da matéria, da análise dos cálculos ofertados pela d. Contadoria Judicial (ID 151538272) em confronto com os cálculos efetuados pelo Distrito Federal (ID 52718390), não se verifica divergência em relação ao índice de correção monetária empregado, qual seja, IPCA-E até a entrada em vigor da EC- no 113/2021 e, após, a incidência da taxa SELIC, matéria de insurgência recursal. No particular, verifica-se dos cálculos ofertados pela d. Contadoria Judicial que o valor do principal acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, mês a mês, encontra-se, inclusive, aquém daquele encontrado pelos cálculos do Distrito Federal. Não há nenhuma evidência de que os cálculos da d. Contadoria Judicial não obedeceram ao Manual de Cálculos da Justiça Federal, ao reverso (ID 59209647) Assim, rever tais conclusões demandariam o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023